Tribunal: STF
Processo: RE 1478601
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo e pelo Departamento de Águas Energia Elétrica do Estado de São Paulo - DAEE, contra acórdão do Tribunal de Justiça do mesmo estado, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09. INADMISSIBILIDADE. 



    Nos casos de desapropriação direta ou indireta existem regras específicas para a compensação da mora e remuneração do capital, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com redação da Lei n° 11.960/09. Aplicação do Tema n° 905 do STJ e Tema n° 810 do STF. Juízo de retratação. Descabimento. Acórdão mantido.



     



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXIV, e 37 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:. Nesse sentido: 



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Juros compensatórios. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve valor de indenização e de juros firmados por acordo em ação de desapropriação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1416562 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.04.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AUSÊNCIA DE PERDA DE RENDA SOFRIDA PELA PROPRIETÁRIA. QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 2.183-56/01 E DECRETO-LEI 3.365/41. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Medida Provisória 2.183-56/01 e Decreto-Lei 3.365/41) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. (ARE 1420589 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1464227 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente